Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PERCEBIDO EM DUPLICIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ AO RECEBIMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DE 19.05.2021. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrido em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de auxílio alimentação (cumulação do cargo de professora e professora temporária da Secretaria de educação do DF) no período compreendido de maio a dezembro de 2002. Postula a servidora pública: a) a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo em foco, uma vez que transcorreram mais de cinco anos entre a primeira parcela recebida e o ato de cobrança, e b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontados.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência. Sustenta que o requerente recebeu acréscimo indevido em sua remuneração; portanto, necessária a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, o pagamento indevido não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pela servidora. Portanto, a atuação omissiva da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.
III. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, ao julgar o REsp 1.244.182/PB sob a sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
IV. Posteriormente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021).
V. No caso concreto, o processo foi distribuído antes de 19 de maio de 2021 a se presumir a boa-fé da requerente no recebimento dos valores.
VI. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (o ente federativo não apresentou o requerimento firmado pela servidora interessada, no qual tenha optado pelo benefício em um dos órgãos ou entidades, consoante disciplina artigo 22, § 2o da Lei 8.460/1992), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título auxílio alimentação, tendo em vista que o pagamento indevido teria decorrido de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que a requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido).
VII. Nesse cenário de erro operacional da administração e de ausência de má-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente.